Tribunal: TCU
Processo: 035.904/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar como "não cumprida" a determinação constante no item 9.3.1 do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário (TC Processo 023.270/2018-7 ), porém não mais aplicável, tornando-a insubsistente, sem reformulação da deliberação original, em razão da razoabilidade das justificativas apresentadas pela Sudeco para a atuação dos Conselhos de Desenvolvimento Estaduais (CDEs) no modelo de controle atualmente empregado para a concessão de financiamentos com recursos do FCO; b) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e ao Banco do Brasil S.A (BB); e d) apensar o presente processo ao TC Processo 023.270/2018-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 035.904/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.